Tribunal: STF
Processo: Rcl 36542
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedido de extensão, dentre outros requerimentos, formulado pela Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do Estado do Paraná, e pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil – CFOAB, em favor do advogado Antônio dos Santos Junior (eDOC 318).
    Objetiva-se, de plano, o seguinte:
    “a. O reconhecimento expresso de que o pleito (concedido) do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (evento 209) contempla também a pessoa do advogado ANTONIO DOS SANTOS JUNIORe sua empresa, pois expressamente ‘referenciados na medida de busca e apreensão de n. 5035691-26.2019.4.04.7000’, como acima demonstrado, concedendo a extensão dos efeitos para o fim de trancar os procedimentos criminais no 5031366-13.2016.4.047000 (IPL 898/2016) e no 5050808-62.2016.4.04.7000 (13ª Vara Criminal Federal); ou 
    b. A extensão dos efeitos de pleitos semelhantes concedidos nestes autos em favor de outros advogados (especialmente os Drs. PEDRO ESTEVAM SERRANO-investigado nos mesmos autos do RECLAMANTE - e JOSÉ ROBERTO BATOCHIO) que também tiveram criminalizado o exercício do seu ofício no bojo da Lava Jato, todos em idêntico contexto ao do RECLAMANTE, para o fim de trancar os procedimentos criminais já referidos, ante a sua flagrante ilegalidade, seja pela indiscriminada, genérica e atemporal devassa na atuação profissional lícita do Requerente (fishingexpedition), seja pela absoluta ausência de elementos indiciários mínimos que pudessem lastreá-los desde o seu nascedouro; e 
    c. Por fim, seja o caso, a concessão da ordem de habeas corpus, mesmo de ofício, em favor do RECLAMANTE para vedar, por esses fatos, a instauração, em seu desfavor, qualquer forma de persecução, de forma direta ou indireta, inclusive por intermédio de outrem a ele relacionado, bem como que não se proceda a qualquer investigação indireta contra terceiro sem eventuais procedimentos instaurados em face de outrem que eventualmente investigado ou processado no bojo da denominada Operação Lava Jato. Por conseqüência, de forma liminar, não seja compelido a prestar as informações requisitadas pela autoridade policial, em 05/04/2021 (Ofício nº 975/2021 SR/PF/PR)” (p. 19-21).
    Os requerentes reiteram, sobretudo, o que ficou decidido nestes autos no tocante aos pedidos de extensão em favor de José Roberto Batochio e Pedro Estevam Alves Pinto Serrano e destacam:
    “Não se fez constar expressamente o nome do advogado Antonio dos Santos Junior no pedido da OAB, mas não existe dúvida de que o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil foi ao sentido de conseguir o trancamento de toda investigação vinculada às fases 63 e 64 da Lava Jato que tinham referência a quaisquer advogados na representação policial, incluído, por óbvio, o ora Reclamante. 
    E vale ressaltar: o Reclamante jamais foi alvo de qualquer fase da Lava Jato, nem nas fases 63 e 64, evidenciando o risco para as liberdades individuais que ainda existam investigações secretas intermináveis que escapam ao controle da legalidade e do contraditório.
    Não obstante não ter sido o Reclamante alvo de qualquer fase ostensiva da operação, a extensão dos efeitos da Reclamação deve ser aqui deferida, pois se encontra o Reclamante no mesmo contexto das extensões anteriormente concedidas nestes autos” (p. 18 – 19). 
    Adicionam que Antônio dos Santos Junior se tornou alvo na Operação Lava Jato, em razão da deflagração da 14ª Fase da Lava Jato contra a Odebrecht, quando o delegado responsável teria se deparado com contrato firmado entre o advogado e o departamento jurídico da empresa. 
    Nesse sentido, ressaltam que o objeto do mencionado contrato era claro quanto à necessária fonte lícita dos dados analisados, mas o inquérito aberto contra o investigado vem ampliando-se indefinidamente.
    Solicitadas, as informações foram prestadas pela autoridade reclamada.
    É o relatório. 
    Decido.
    Primeiramente, destaco que proferi nestes autos uma série de decisões (eDOCs 290, 188, 152, 88) relativas ao resguardo das prerrogativas advocatícias no âmbito de investigações ligadas à Lava Jato, repudiando qualquer forma de criminalização da atividade advocatícia e buscando sempre coibir abusos cometidos no âmbito da Operação, especialmente pela 13ª Vara Federal de Curitiba/PR.
    Assim como ocorre com os advogados Pedro Estevam Serrano e José Roberto Batochio, beneficiados por decisões de minha lavra nestes autos, Antônio dos Santos Junior e sua empresa de prestação de serviços jurídicos também são mencionados no bojo da medida de busca e apreensão 5035691-26.2019.4.04.7000 – Operação Pentiti. Confira-se (eDOC 77, p. 261):
    “Pelos motivos acima, requer a POLÍCIA FEDERAL, nos termos do art. 240, §1º, alíneas ‘b’, ‘c’, ‘e’, ‘f’ e ‘h’, do Código de Processo Penal, a expedição de mandados de busca e apreensão criminal com a finalidade de apreender quaisquer documentos, mídias e outras provas encontradas relacionadas aos crimes de corrupção passiva e ativa, lavagem de dinheiro, organização criminosa e obstrução de investigação de organização criminosa, mas não limitados a: a) Documentos físicos que possam conter indicativos de relacionamento e tratativas com PEDRO ESTEVAM SERRANO, JOSÉ EDUARDO CARDOSO, JAQUES WAGNER, FERNANDO PIMENTEL, GILES AZEVEDO, ALOIZIO MERCADANTE, ALDEMIR BENDINE, BETO VASCONCELOS, ANDERSON DORNELES, EDINHO SILVA, JOSÉ DE FILIPPE JÚNIOR, NELSON JOBIM, AUGUSTO BOTELHO, DORA CAVALCANTI, MARCIO THOMAZ BASTOS, VITOR HALLACK; b) Documentos físicos relativos a procedimento de cooperação jurídica Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional – DRCI, do Ministério da Justiça. c) Documentos físicos que possam conter indicativos de relacionamento e tratativas com profissionais da advocacia de Curitiba/PR, bem como com policiais federais; d) Documentos físicos que possam conter indicativos de relacionamento e tratativas com ANTONIO DOS SANTOS JÚNIOR, ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR - EIRELI, ICHASE LITIGATION INTELLIGENCE; e) Documentos físicos que possam conter indicativos de relacionamento e tratativas com ANDRE SANTOS ESTEVES, BTG PACTUAL e seus funcionários; f) Documentos físicos que possam conter indicativos de relacionamento e tratativas com jornalistas e veículos da imprensa; g) HD´s, laptops, smartphones, pen drives, mídias eletrônicas de qualquer espécie, arquivos eletrônicos de qualquer espécie, agendas eletrônicas, do investigado ou de suas empresas, quando houver suspeita que contenham material probatório relevante; h) valores em espécie em moeda estrangeira ou em reais de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 ou US$ 50.000,00 e desde que não seja apresentada prova documental cabal de sua origem lícita.” 
    Ademais, a conexão existente entre a Operação Pentiti e as investigações contra Antonio dos Santos Junior resta cristalina nas próprias informações prestadas pelo juízo reclamado, no sentido de que “com a anulação da Operação Pentiti, não houve possibilidade do uso de materiais apreendidos para elucidação acerca da realização de fatos de obstrução por Antonio dos Sntos Junior.”
    Semelhantemente ao que acontece com os advogados apontados, novamente, não existe, na decisão autorizadora da medida de busca e apreensão (eDOC 81), provocada por representação da Polícia Federal em que o investigado é mencionado, qualquer fundamento – indícios de autoria e materialidade – idôneo apto a lastrear a continuidade das investigações contra Antônio dos Santos Junior.
    No ponto, é oportuno destacar, novamente, que a advocacia é uma das funções essenciais à justiça brasileira, como estabelece a Constituição Federal em seu art. 133: 
    “O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei”.
    Sobre o papel essencial da advocacia no Estado Democrático de Direito, pontua a doutrina:
    “Na atualidade o sentido nacional do termo advogado/advocacia se fixou na garantia de representação argumentativa capaz de comprovar fatos, atos ou posições que permitam o exercício de direitos ou que impeçam o Estado de impor força contra o indivíduo representado, no caso brasileiro, em regra, quando em juízo, representado por um advogado habilitado. 
    (...)
    No Brasil, a advocacia, a figura do advogado e sua instituição de representação se misturam como função essencial administração da justiça, seja como garantia da democracia consubstanciada na liberdade e igualdade por intermédio da máxima amplitude do contraditório e da ampla defesa ou do acesso ao judiciário, seja como ente fiscalizador dos concursos de ingresso na magistratura e no Ministério Público ou ainda como agende oxigenador dos tribunais por intermédio das vagas reservadas aos advogados em sua para a composição dos tribunais, ou como entre legitimado universal para a participação do controle de constitucionalidade no Brasil”. (CANOTILHO, J.J. Gomes; MENDES, Gilmar F.; SARLET, Ingo W.; STRECK, Lenio L. (Coords.). Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva/Almedina, 2. ed. 2018)
    A advocacia representa, portanto, um munus público, uma função que deve ser respeitada em todas as suas prerrogativas. 
    Cito, ainda, acerca do status de que goza a advocacia, o art. 6º do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) – Lei 8.906/1994:
    “Art. 6º Não há hierarquia nem subordinação entre advogados, magistrados e membros do Ministério Público, devendo todos tratar-se com consideração e respeito recíprocos”.
    Nessa mesma linha argumentativa, sobre a inviolabilidade do advogado e seus limites, é esclarecedora, novamente, a doutrina: 
    “A Lei 11.767/2008 deu nova configuração a esta prerrogativa estendendo a inviolabilidade ao seu escritório ou local de trabalho, bem como se seus instrumentos de trabalho, se sua correspondência escrita, eletrônica, telefônica e temática, desde que relativas ao exercício da advocacia, mantendo a necessidade da determinação judicial para a realização da referida busca e apreensão. 
    (...)
    Relevante ainda frisar que a extensão da inviolabilidade encontra limite apenas quando o próprio advogado é partícipe do crime investigado, fato que deve ser demonstrado pormenorizadamente. Nesta linha o STF por maioria, ressalvas aos Ministro Eros Grau, Celso de Mello e Maro Aurélio, entende que não afronta o disposto no art. 5º, XI da CF, a escuta ambiental com fundamento na Lei 10.217/2001, inclusive sua instalação no período noturno, pois se trata de meio de investigação especial (STF – Inq. 2424/RJ)”. (CANOTILHO, J.J. Gomes; MENDES, Gilmar F.; SARLET, Ingo W.; STRECK, Lenio L. (Coords.). Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva/Almedina, 2. ed. 2018)
    Necessário também transcrever trecho da decisão de 28.10.2019 (eDOC 88):
    “Da análise dos autos, percebe-se que a decisão reclamada ultrapassou os limites da legalidade ao deferir a medida cautelar em desfavor de José Roberto Batochio. Além de não restarem devidamente demonstrados, de forma pormenorizada, os crimes cometidos pelo advogado no decreto autorizador da medida, este extrapola qualquer juízo de razoabilidade ao se estender a clientela de José Roberto Batochio e a outros profissionais”.
    No caso concreto, o Advogado Antônio dos Santos Junior atua em uma área de análise de dados jurídicos que hoje resta regulamentada pelo Provimento 188/2018 do CFOAB como investigação defensiva. Trata-se de uma prática mediante a qual, muitas vezes, uma empresa jurídica presta serviços para outros advogados – este foi o caso do investigado com relação ao departamento jurídico da empresa Odebrecht e advogados que atuavam em favor da empresa na Operação Lava Jato.
    Nas palavras de André Augusto Mendes Machado, a investigação defensiva traduz uma“garantia fundamental do imputado, inerente a um processo de partes, na medida em que constitui instrumento para a concretização dos direitos constitucionais de igualdade e defesa.” (Machado, Investigação criminal defensiva, 2008, p. 58)
    Como se depreende do IPL 50313661320164047000, o objeto da investigação contra o investigado seria justamente o contrato de prestação de serviços jurídicos firmado com a empresa Odebrecht, especificamente para realizar análise de dados provenientes de interceptação telefônica e telemática.
    Sobre isso, pertinente destacar que, a partir da investigação contra Antônio dos Santos Junior, a PF e o MPF passaram a ter acesso, por meio de quebra de sigilo telefônico e telemático, a dados sensíveis que envolviam diversos dos advogados atuantes na Lava Jato, os quais eram seus clientes. Fica claro, aqui, especial interesse da Polícia Federal no indiciamento de Antônio, para além da ausência de indícios de autoria e materialidade quanto a supostas condutas criminosas cometidas pelo advogado.
    No ponto, haveria uma suspeita de que o investigado teria sustentado tratativas ilícitas diretamente com empresas de telefonia para ter acesso aos dados, o que, de fato, não ocorreu, já que a própria empresa Odebrecht, na qualidade de colaboradora e cliente de Antônio, afirma categoricamente que a fonte dos dados analisados por ele era lícita. (e DOC 318, p. 12)
    Da leitura do referido contrato (eDOC 38, p. 15-17), verifica-se, na mesma linha, que o objeto da prestação de serviços era a extração e a análise de dados que já estavam consolidados em procedimentos investigatórios e aos quais os advogados da empresa já tinham acesso – isso significa que o objeto do contrato que gerou a produção do relatório (eDOC 322-334) e sobre o qual a PF levantou suspeita era claramente lícito.
    Ante o exposto, concedo a ordem, de ofício, para determinar o trancamento dos Procedimentos Criminais 5031366-13.2016.4.047000 (IPL 898/2016) e 5050808-62.2016.4.04.7000 (13ª Vara Criminal Federal), somente com relação a Antônio dos Santos Junior.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 19 de agosto de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente